Tribunal: TJBA
Processo: 8060825-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060825-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: E. R. D. F. S.

Advogado(s)
:
TAIS ELIAS CORREA, PAMELA APARECIDA CAMARGO SALAZAR GODOY GONCALVES

mk3

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. REITERAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E OMISSÃO DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu bloqueio de valores via SISBAJUD para garantir cumprimento de tutela antecipada anteriormente concedida, consistente no custeio de medicamento à base de canabidiol, orçado em R$ 95.954,64.

2. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, indeferido monocraticamente. Interposição de agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o bloqueio de valores para assegurar o fornecimento de medicamento não previsto no rol da ANS; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Agravo de Instrumento nº 8007998-91.2025.8.05.0000, onde foi reconhecida a obrigação do plano de saúde de fornecer medicamento à base de canabidiol ao menor.

5. A imposição do bloqueio judicial de valores se fundamenta no art. 536, § 1º, do CPC, como medida executiva legítima para compelir o cumprimento de ordem judicial, notadamente diante de reiterado descumprimento pela parte ré.

6. O Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas como meio idôneo para garantir efetividade das decisões, especialmente em casos envolvendo o direito à saúde.

7. A ausência de comprovação de que a prescrição seria inadequada ou de que o medicamento seria inepto para o tratamento impede a reforma da decisão.

8. Considerando o descumprimento injustificado e a urgência do tratamento, mostra-se legítima a medida de bloqueio determinada pelo juízo a quo.

9. A interposição do agravo interno restou prejudicada pelo julgamento de mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Teses de julgamento
:

1. É legítima a imposição de bloqueio de valores como meio de efetivação de tutela antecipada não cumprida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

2. O plano de saúde pode ser compelido a fornecer medicamento não previsto no rol da ANS, desde que demonstrada a necessidade médica e a adequação terapêutica ao caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060825-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada E. R. D. F. S..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .